Tribunal: TJMT
Processo: 1035867-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1035867-98.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e FILADELFO DOS REIS DIAS
EMBARGADOS: SIDNEI GUEDES FERREIRA E OUTRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE IMPEDE ANÁLISE DE PEDIDOS ESPECÍFICOS – MATÉRIA SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
O não conhecimento do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão de decisão superveniente que homologou cálculos e determinou devolução de excesso, impede logicamente a análise de qualquer pedido formulado no recurso, inclusive o relativo aos honorários advocatícios. A questão dos honorários, submetida ao Juízo de origem mediante embargos de declaração contra a sentença extintiva, deve ser apreciada na instância originária, sendo inadequada sua análise por este Tribunal sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e risco de decisões conflitantes. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035867-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (EMBARGANTE), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE IMPEDE ANÁLISE DE PEDIDOS ESPECÍFICOS – MATÉRIA SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O não conhecimento do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão de decisão superveniente que homologou cálculos e determinou devolução de excesso, impede logicamente a análise de qualquer pedido formulado no recurso, inclusive o relativo aos honorários advocatícios. A questão dos honorários, submetida ao Juízo de origem mediante embargos de declaração contra a sentença extintiva, deve ser apreciada na instância originária, sendo inadequada sua análise por este Tribunal sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e risco de decisões conflitantes. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1035867-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e FILADELFO DOS REIS DIAS

EMBARGADOS:

SIDNEI GUEDES FERREIRA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Kullinan Engenharia e Construção Ltda.
e
Filadelfo dos Reis Dias
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 343539855) que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Olinda de Quadros Altomare, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1034627-09.2020.8.11.0041.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em manifesta omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após o reconhecimento de expressivo excesso de execução no valor de R$252.235,19 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).

Argumentam que o agravo de instrumento continha três pedidos distintos: a intimação dos exequentes para devolução do valor de R$59.835,78 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta cinco e setenta e oito centavos) levantado a maior; a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do excesso de execução; e, subsidiariamente, o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud.

Alegam que, embora tenha sobrevindo nova decisão na origem (Id. 213454354) que determinou a devolução do excesso, tal decisão manteve-se silente quanto à verba honorária, razão pela qual a pretensão recursal permaneceu intacta. Invocam o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil e o Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar o direito aos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% a 20% sobre o valor do excesso reconhecido, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para que este Tribunal conheça do mérito do agravo de instrumento e condene a parte embargada ao pagamento da verba honorária.

Apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração por
Sidnei Guedes Ferreira
e
Marçal Yukio Nakata
(Id. 347390884), os embargados sustentam que os aclaratórios não comportam conhecimento por duas razões fundamentais.

Primeiro, porque a decisão agravada não apreciou o pedido de condenação em honorários, de modo que o mérito da impugnação foi enfrentado em decisão diversa daquela que constitui objeto do agravo de instrumento, o que acarretaria a necessidade de novo recurso pelos embargantes.

Segundo, porque sobreveio sentença extintiva no feito de origem em 16 de fevereiro de 2026, na qual o Juízo de primeira instância indeferiu expressamente o pedido de condenação dos exequentes ao pagamento de verba sucumbencial, conforme documento anexo às contrarrazões.

Argumentam que tal circunstância afasta o interesse da parte embargante na obtenção do provimento jurisdicional por meio do presente agravo de instrumento, evidenciando a perda do objeto recursal.

Requerem, assim, o não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, sua rejeição, ante a manifesta perda do objeto do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDOS DA PARTE EXECUTADA E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONTA ÚNICA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO – SUPERAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA IMPUGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Verificada a prolação de nova decisão no processo originário, a qual apreciou as questões meritórias suscitadas no presente agravo de instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto recursal, e consequente não conhecimento do recurso, ante a inutilidade da prestação jurisdicional requerida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

No caso, o acórdão embargado não conheceu do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal, fundamentando tal conclusão na prolação de nova decisão no processo originário (Id. 213454354, de 11/11/2025), que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a intimação da parte exequente para promover a devolução do valor do excesso reconhecido. Consignou-se expressamente que a matéria inicialmente impugnada foi superada por fato novo consubstanciado na nova decisão judicial, a qual contemplava os pedidos meritórios do recurso e supria integralmente a decisão recorrida, esvaziando a pretensão de reforma aviada.

Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que tal matéria não teria sido abrangida pela decisão superveniente e que o acórdão deveria ter se manifestado expressamente sobre o tema.

Ocorre que tal alegação não se sustenta diante da fundamentação adotada no julgado embargado e da própria sistemática recursal aplicável à espécie, isso porque o não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto, impede logicamente a análise de qualquer pedido formulado no agravo de instrumento, inclusive o relativo aos honorários advocatícios.

Quando se reconhece a perda do objeto recursal, o que se afirma é a
ausência de interesse processual superveniente
para o julgamento do mérito do recurso, tornando inútil a prestação jurisdicional requerida.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim aplicação da técnica processual adequada à hipótese de esvaziamento da pretensão recursal por fato superveniente.

Ademais, a questão relativa aos honorários advocatícios foi efetivamente agitada perante o Juízo de origem mediante a oposição de embargos de declaração contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença (Id. 224210948, protocolados em 24/02/2026), conforme se verifica do documento anexo aos autos.

Naqueles aclaratórios,
os ora embargantes postularam expressamente a fixação de honorários advocatícios sobre o valor do excesso reconhecido, invocando os mesmos fundamentos jurídicos ora reiterados
.

Tal circunstância demonstra que a matéria está sendo devidamente apreciada na instância originária, onde deve receber o pronunciamento jurisdicional adequado.

Permitir que este Tribunal se manifeste sobre a fixação de honorários advocatícios neste momento processual, quando a questão já foi submetida ao Juízo de origem via embargos de declaração e aguarda decisão, implicaria ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e ao sistema de preclusões processuais, isso porque o mesmo argumento não pode servir de fundamento para recursos simultâneos em instâncias distintas, sob pena de tumulto processual e risco de decisões conflitantes.

De fato, a via adequada para o enfrentamento da matéria é aguardar o pronunciamento do Juízo singular sobre os embargos de declaração opostos contra a sentença extintiva e, caso a parte se considere prejudicada, interpor o recurso cabível contra tal decisão.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A fundamentação adotada foi clara ao reconhecer a perda superveniente do objeto recursal em razão da prolação de nova decisão no processo originário que contemplou os pedidos meritórios do recurso.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação acima e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026